Tribunal: TJDFT
Processo: 0720032-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0720032-13.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PALOMA AZEVEDO LIMA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por PALOMA AZEVEDO LIMA apontando “manifesta ilegalidade” no Concurso Público realizado por intermédio da banca organizadora do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, na pessoa de seu Presidente, em conjunto com a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, para concorrer a uma das vagas de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas, nos termos do Edital do Concurso Público no 01/2022 – ATUB, de 18 de novembro de 2022, tornado público pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Em síntese, pugna pela anulação de questão sob alegação de (1) não constar no conteúdo programático do Edital regulador do Certame; (2) ausência do segundo examinador; e (3) não disponibilização da resposta recursal da prova discursiva, citando julgados que entende amparar o seu pleito. Em suas razões (ID 47002505), visando anular questões do certame para o qual se inscreveu, alega que não foi observado conteúdo previsto no Edital, os motivos e justificativas no indeferimento dos seus recursos “são completamente incongruentes”. Sustenta falhas nos gabaritos das respostas por incoerências com as razões submetidas a exame, configurando ocorrência de “ato ilegal, arbitrário e leviano das autoridades coatoras”. Por isso, há ofensa a direito líquido e certo seu que possibilita a anulação da questão no 54, tipo de prova D do cargo 103 e a revisão de sua nota. Menciona que marcou 28 questões corretas do bloco de conhecimentos específicos, conforme consta do Resultado Preliminar da 1a Fase do Concurso, e com a devida anulação da questão terá majorada a sua nota da prova objetiva de 77,81 para 79,33, passando a obter nota final de 90,28 ou 91,80. Ressalta a ocorrência de clara ilegalidade e ofensa ao Princípio da Vinculação ao Edital pela correção da prova discursiva por apenas um Avaliador, contrariando o art. 37 da Lei Distrital no 4.949/2012. Liminarmente, aduz presentes e demonstrados os requisitos autorizativos pela cobrança de matéria não prevista no Edital, configurando manifesta ilegalidade, além da ausência do segundo examinador na correção da prova discursiva, pontuando que faz jus à majoração de sua pontuação, o que lhe possibilitaria maior chance de convocação para o Curso de Formação. Ao final, requer (1) seja anulada a questão 54, da prova D, cargo 103, por exigência de matéria não cobrada e não prevista no conteúdo programático do Edital do certame, e consequente majoração de sua nota da prova objetiva de 77,81 para 79,33, totalizando nota final da primeira etapa do concurso em 91,80; (2) sejam intimadas as autoridades para realizarem a correção da prova discursiva por um segundo avaliador, viabilizando os devidos prazos recursais e administrativos; (3) sejam disponibilizados, em tempo hábil, os motivos do suposto indeferimento das razões recursais apresentadas pela impetrante em face da prova discursiva, ou prorrogar o prazo para interposição do recurso contra o resultado preliminar, evitando-se cerceamento de defesa. No mérito, seja confirmada a liminar com as cominações legais previstas. Na decisão de ID 47158467, foi indeferida a liminar. Embargos de declaração opostos pela impetrante (ID 47262172) sob a alegação de obscuridade, omissão e contradição, restaram rejeitados pela decisão de ID 47319620. Agravo Interno impugnando a decisão que indeferiu a liminar no mandado de segurança, menciona decisão favorável proferida pela Desembargadora Maria Ivatonia Barbosa dos Santos e requer seja reconsiderada a decisão impugnada, anulando-se a questão 54, majorando a nota da impetrante, a fim de que prossiga no certame com a reforma da decisão. Contrarrazões apresentadas (ID 47899027) pelo IADES, em que suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva “ad causam”. No mérito, aponta ferimento dos princípios da isonomia e da vinculação às normas do edital, princípio da separação dos poderes, nos limites do Poder Judiciário. Argumenta ser impossível tratar a candidata de forma privilegiada, pugnando seja negado provimento ao agravo interno. Contrarrazões (ID 47941254) pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal suscita, preliminarmente, a inadequação da via eleita e a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento e Administração. No mérito, ressalta a impossibilidade da utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal, pugnando seja denegada a segurança. Contrarrazões do Distrito Federal ao agravo interno (ID 47954887) pelo desprovimento do recurso. Em sua cota, o MPDFT (ID 48675147) informa ausência de interesse no feito em razão de sua natureza. Na petição de ID 48941247, a impetrante relata Comunicado de Suspensão do Concurso – Decisão TCDF Edital no 06/2023 – retificação do cronograma do concurso, informa que o TCDF decidiu por suspender, temporariamente, o concurso para que fossem apuradas as diversas denúncias de irregularidades e ilegalidades, apontando novas datas para divulgação dos resultados. Juntou comunicado de Suspensão do IADES em atendimento à decisão do TCDF 2.177/2023 (ID 48941252) e comunicação de novo cronograma (ID 48941253). Decisão desta Relatoria (ID 49460704), à luz dos fatos noticiados pela impetrante e documentos juntados, determinou a suspensão do processo. Nova petição da impetrante (ID 49493407) relata que o certame não está mais suspenso à luz da decisão do TCDF e novo cronograma. Decisão (ID 49643814) indefere pedido da impetrante. Novos embargos de declaração (ID 49733152) sob a alegação de contradição e contrarrazões (ID 50239922 e ID 50258467), ambos pela rejeição dos aclaratórios, culminando na decisão de ID 50799371, rejeitando os aclaratórios por inexistência de quaisquer vícios no decisum. Petição atravessada pela Impetrante (ID 50965227) informa desinteresse por novas manifestações. No despacho de ID 51644234, em atenção ao disposto nos arts. 9o, 10 e 932, incisos I e III, do Código de Processo Civil, foi intimada a Impetrante para se manifestar sobre a preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam” arguida por ambos os impetrados em contrarrazões (ID 47899029 e ID 47941255) no prazo de 5 (cinco) dias. Manifestação da impetrante (ID 51697127) rebate as preliminares suscitadas, de ilegitimidade passiva “ad causam”, ressaltando, no mérito, os termos anteriormente mencionados, pugnando pela anulação da questão apontada, no 54, prova D, cargo 103, majoração de sua nota na prova objetiva bem como na nota final, conforme tabela apresentada, e correção da prova discursiva por um segundo avaliador. Reitera o pedido de concessão da segurança do “writ”. É o relatório. DECIDO. Conforme previsto no art. 932, I, do CPC, incumbe ao Relator dirigir e ordenar o processo no Tribunal. Pois bem. O mandado de segurança, na definição de Hely Lopes Meirelles, é “o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” O mandado de segurança constitui uma ação civil para a tutela dos direitos fundamentais, concernentes às liberdades públicas, previstos no art. 5o da Constituição Federal. É um instrumento para proteger direito líquido e certo, com tutela específica para proteção da atividade estatal ilegítima, à luz do art. 1o da Lei 12.016/2009. Como ação constitucional, de natureza civil, tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Consoante o previsto no art. 1o da Lei 12.016/2009: Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. No caso, o objeto da impetração está voltado contra ato administrativo praticado pela Banca Examinadora responsável pela organização e execução do concurso para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas. Sob essa premissa, deve ser aferida a adequação do instrumento manejado pela impetrante, pois endereçara a impetração ao Secretário de Estado a cuja secretaria está legalmente afetada a competência para organizar e ultimar os certames públicos realizados pela administração local. Pontuado o objeto da impetração, afere-se que o ato arrostado cinge-se a ato originário da banca contratada para a organização e realização do certame individualizado, do qual participa a impetrante, não tendo o Secretário de Estado, a seu turno, concorrido para a sua prática, nem está ele revestido de poder para obstar sua execução ou revê-lo. Dito de outra forma, não subsiste ato concreto e individualizado imputado ou imputável ao Secretário de Estado de forma a legitimar que seja postado como autoridade impetrada. Conquanto o certame esteja sendo realizado sob a responsabilidade da secretaria da qual é titular, não é o executor do concurso, pois delegada sua ultimação à entidade contratada para essa finalidade. Em suma, não subsiste ato individualizado imputado ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal passível de ser arrostado via de ação de segurança, porquanto o ato vergastado é originário exclusivamente do Instituto IADES, banca examinadora encarregada de materializar o concurso público nomeado. Conquanto o certame seletivo esteja sob condução da secretaria da qual é titular o primeiro impetrado, inexoravelmente não participara da edição do ato impugnado nem, ademais, está provido de poderes para obstar a realização ou para rever o decidido. Se o ato vergastado que teria violado direito líquido e certo da impetrante derivara exclusivamente do Instituto IADES, inexiste ato imputável à autoridade indicada na peça pórtico da ação mandamental. Destarte, estando a impetração endereçada à desqualificação da decisão administrativa originária do Instituto IADES, não tendo concorrido para sua edição nem estando revestido de legitimação para revê-lo, não pode o Secretário de Estado ser apontado como autoridade coatora. Não tendo o Secretário de Estado impetrado sido o editor do ato reputado ilegal, pois materializado exclusivamente pelo Instituto IADES, fica patente a ilegitimidade da sua inclusão na angularidade passiva da ação mandamental. Ressalte-se que, quanto à autoridade coatora, dispõe o art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009, in verbis: Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. § 3o Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Debruçando-se sobre o tema, Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes vaticinam[1]: É autoridade coatora, para os efeitos da lei, a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado e o superior que baixa normas gerais para sua execução. Não há confundir, entretanto, o simples executor material do ato com a autoridade por ele responsável. Coator é a autoridade superior que pratica ou ordena concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e responde pelas suas consequências administrativas; executor é o agente subordinado que cumpre a ordem por dever hierárquico, sem se responsabilizar por ela. Por exemplo, numa imposição fiscal ilegal, atacável por mandado de segurança, o coator não é nem o Ministro ou o Secretário da Fazenda que expede instruções gerais para a arrecadação de tributos, nem o funcionário subalterno que cientifica o contribuinte da exigência tributária; o coator é o chefe do serviço que arrecada o tributo e impõe as sanções fiscais respectivas, usando do seu poder de decisão. Incabível é a segurança contra autoridade que não dispunha de competência para corrigir a ilegalidade impugnada. A impetração deverá ser sempre dirigida contra a autoridade que tenha poderes e meios para praticar o ato ordenado pelo Judiciário (...). Se as providências pedidas no mandado não são da alçada do impetrado, o impetrante é carecedor da segurança contra aquela autoridade, por falta de legitimação passiva para responder pelo ato impugnado. A mesma carência ocorre quando o ato impugnado não foi praticado pelo apontado coator. (Grifos nossos) Analisando o Edital 1/2022 – ATUB, observa-se que a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal se limitou a tornar pública a realização do concurso público em epígrafe. Confira-se: A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto na Lei Distrital no 4.949, de 15 de outubro de 2012, na Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, na legislação específica da carreira objeto do certame, nos termos da Portaria no 63, de 04 de março de 2021, publicada no DODF no 44, de 08 de março de 2021, torna pública a realização de concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas. E nas disposições preliminares do Edital 1/2022 - ATUB, assentou-se que o IADES seria o executor do concurso público, in verbis: 1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 1.1 O concurso público será regido pelas normas contidas no presente Edital e seus anexos e será executado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento IADES. Acrescenta-se que a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (Seplad) é “responsável pelo planejamento e orçamento, contratos corporativos, tecnologia da informação, política de gestão de pessoas, saúde do servidor, monitoramento de políticas públicas, gestão estratégica e qualificação de organizações sociais no Distrito Federal, entre outras atividades”[2]. Diante desse contexto normativo, o Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal tem função eminente de gestão e planejamento, razão pela qual é errônea sua indicação como autoridade coatora e, nessa medida, falece competência à 2a Câmara Cível processar e julgar o mandamus. De fato, a autoridade coatora é aquela que suportará os encargos da decisão do mandado de segurança. Na espécie, o Presidente do instituto responsável pelo concurso público. Não se deve descuidar, ainda, que o enunciado sumular n. 510 do Supremo Tribunal Federal dispõe que: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”. A correção da autoridade coatora é pressuposto essencial para o processamento do mandado de segurança, sobretudo porque impacta diretamente na definição da competência para seu respectivo julgamento, sendo mister salientar ser inadmissível a adoção da teoria da encampação quando implicar alteração na competência do órgão jurisdicional. Nesse contexto, incabível é a segurança contra autoridade que não disponha de competência para corrigir a ilegalidade impugnada, consoante sucede, no caso, com o Secretário de Estado, pois inexoravelmente não pode interceder na realização das etapas do certame seletivo cuja consecução fora delegada. Na hipótese, a suposta ilegalidade decorrente da decisão administrativa, atacada na estreita via do mandado de segurança, não fora praticada pelo Secretário de Estado apontado como coator. Considerando que não fora o editor do ato imputado ilegal, porquanto desprovido de suporte para tanto, não pode ser compelido nem detém poderes para reverter a decisão originária do Instituto IADES, pois cabe-lhe simplesmente cumprir o deliberado. É que não ostenta a autoridade executiva competência para tanto, e, ademais, sequer participara do ato, não estando municiada de poder, ademais, para interferir na condução do concurso, do qual participara o impetrante. Delegada a ultimação do concurso público, a banca é que atua como delegatária, e, portanto, em sede de mandado de segurança, deve ser postada na angularidade passiva da impetração, conforme estratificado há muito pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula 510/ STF). Com efeito, o Secretário de Estado apenas subscrevera o edital de concurso público, do qual a impetrante participara, não afigurando-se como responsável, ademais, pela edição do ato administrativo arrostado nem detendo poderes, frise-se, para reconsiderá-lo ou ignorá-lo. É que, em suma, em sede de concurso público, delegada sua realização a entidade contratada pela administração, a autoridade administrativa, conquanto representante do órgão contratante, já não participa dos atos de execução do procedimento, tornando inviável que seja reputada protagonista de atos praticados no transcurso do concurso. Destarte, ausente ato concreto materializado pelo Secretário de Estado, ressoa inexorável a sua ilegitimidade para integrar a angularidade passiva do mandamus. Esse é o entendimento, aliás, que perfilha em uníssono a colenda Corte Superior de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: Confira-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE IMPETRADA. INDICAÇÃO EQUIVOCADA. ATO EXTRADICIONAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO STF. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO E EMENDA DA INICIAL. INAPLICABILIDADE. (...) 5. Consoante o entendimento desta Corte, pode ser aplicada a teoria da encampação para a mitigação da equivocada indicação da autoridade coatora em mandado de segurança quando existentes os seguintes requisitos: a) vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações e aquela que determinou a prática do ato; b) manifestação sobre o mérito nas informações prestadas; c) ausência de modificação na competência constitucionalmente estabelecida. 6. Afastada a aplicação da teoria da encampação, posto que a autoridade que praticou o ato apontado como coator não possui foro especial por prerrogativa de função. 7. No julgamento do MS 33.864/DF, citado na peça inicial da presente impetração, o Pretório Excelso firmou a orientação de que o mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro de Estado da Justiça quando o exame do litígio ensejar repercussão na esfera extradicional é de sua competência. 8. No caso, o mandamus impugna a decretação da perda da nacionalidade do impetrante e o início do processo de extradição, pelo que evidente a incompetência do STJ para processar e julgar o writ. 9. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS 25.945/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2020, DJe 24/11/2020) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA. 1. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Precedentes. 2. No caso, o ato que ensejou a desclassificação da autora da lista dos candidatos com deficiência foi praticado pela banca organizadora do certame (CESPE/UNB), que ostentava a legitimidade para desfazer eventual ilegalidade. 3. Agravo interno não provido.? (AgInt no RMS n. 39.031/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 6/4/2021.) Constatado o equívoco na indicação da autoridade coatora, e considerando que a autoridade correta não possui prerrogativa de foro, está obstaculizado o processamento do mandado de segurança nesta 1a Câmara Cível do TJDFT, consoante art. 21, II, do RITJDFT. Subsiste, entretanto, a condição de autoridade coatora do Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), porquanto a banca examinadora responsável pela execução do certame, elaboração, aplicação e correção da prova, conforme as regras editalícias, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda na qual se pretende a anulação de questão do concurso. Em idêntica linha de compreensão, relevante citar a recente decisão do eminente Des. Héctor Valverde nos autos do mandado de segurança (Proc. 0715800-55.2023.8.07.0000), relativamente ao mesmo Edital n. 1/2022 – ATUB, ad litteris: (...) O remédio constitucional do mandado de segurança tem a finalidade de proteger direito líquido e certo violado por ato ilegal de autoridade pública, conforme art. 5°, inc. LXIX, da Constituição Federal e art. 1° da Lei n. 12.016/2009. A autoridade a ser apontada como coatora no mandado de segurança é aquela que praticou o ato impugnado ou da qual emanou a ordem para sua prática, nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009. Leonardo José Carneiro da Cunha leciona que não se considera autoridade a ser apontada como coatora em mandado de segurança aquele que ostenta poder de deliberar em abstrato, sem impor concretamente qualquer ordem: (...) autoridade é quem detém competência para praticar ou ordenar a prática do ato a quem se atribui a pecha de ilegalidade ou abusividade. Assim não se considera o mero agente executor, que não dispõe de competência para decidir sobre a situação, restringindo a dar cumprimento a uma ordem dada pela autoridade, nem aquele que ostenta o poder de deliberar em abstrato, sem impor concretamente qualquer ordem. A autoridade, é, enfim, aquele que exerce poder de decisão, com competência para determinar a prática do ato ou o seu desfazimento. A impetrante objetiva ser convocada para a realização de procedimento de heteroidentificação e posterior correção de sua prova discursiva. A ilegalidade apontada pela impetrante, decorrente da ordem de convocação das vagas reservadas no concurso público, não deve ser atribuída ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, por não ser a pessoa com poderes para, concretamente, decidir a respeito da prática dos atos impugnados ou determinar o desfazimento destes. O edital regulador do certame em comento dispôs que o Instituto Americano de Desenvolvimento Social (Iades) seria sua entidade executora. Competia, portanto, à executora do concurso público a correção das provas de acordo com o gabarito das questões por ela formuladas. [2] O ato de tornar público o certame não legitima o Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal para figurar no polo passivo da presente ação. Confira-se entendimento deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO. AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. 2. inexistindo qualquer ato concreto do Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal e, se pelo edital, falta-lhe atribuição para interferir nas decisões da banca examinadora, em especial, para revisar a avaliação da documentação encaminhada pelos candidatos, resta patente sua ilegitimidade para compor o polo passivo do mandamus. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1435970, 07388871120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/7/2022, publicado no PJe: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O fato de o concurso público ter sido realizado pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal não tem relação com a prerrogativa de elaboração, correção da prova, análise dos recursos administrativos e classificação no certame, competências da entidade executora do concurso público. Registro que, nos termos do disposto no art. 21, inc. II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compete à Câmara Cível o processamento e julgamento de Mandado de Segurança contra ato de Secretário de Estado. Não lhe compete o processamento e julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato de presidente de comissão de concurso público. Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e, em consequência, julgo extinto sem julgamento de mérito o presente mandado de segurança em relação a ele com fundamento nos arts. 6o, § 5o e 19 da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 485, incs. IV e VI, do Código de Processo Civil. Determino a remessa dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para a análise do prosseguimento do feito em relação às autoridades remanescentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator (Grifos nossos) Nesse mesmo entendimento, a fim de corroborar meu posicionamento, transcrevo: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO ANULAÇÃO DE QUESTÕES. INDICAÇÃO DO ESTADO COMO AUTORIDADE IMPETRADA. FALTA DE LEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária proposta contra o Estado do Espírito Santo objetivando a a anulação de questões do Concurso Público para provimento do cargo de Promotor de Justiça Substituto do Estado do Espírito Santo, a fim de efetivar a inscrição definitiva dos recorrentes. 2. Conforme anteriormente afirmado, muito embora o concurso público tenha sido realizado pelo Ministério Público, a executora do certame era o CESPE, responsável pela elaboração e aplicação das provas. Desse modo, se a pretensão do ora recorrente é a rediscussão de questões do certame, tem-se que a prática do ato incumbe à executora do certame, isto é, a Banca Examinadora, e não ao Estado ou Ministério Público, que não ostenta legitimidade ad causam. Precedentes: RMS 51.539/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 11.10.2016; e AgRg no RMS. 37.924/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 16.4.2013. 3. Ressalta-se, ademais, que o precedente citado pelos recorrentes, o AgRg no RESp. 1.360.363/ES, de relatoria do Min. OG FERNANDES, no qual ficou consignado que tratando-se de ação ordinária na qual se discute a exclusão de candidato de concurso público, a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo evidencia-se na medida em que é a entidade responsável pela realização, regulamentação e organização do certame, não se amolda ao caso em comento. 4. Verifica-se que o supracitado recurso trata da exclusão de candidato em razão de critérios subjetivos do edital, cujo Estado é responsável pela regulamentação. O caso dos autos, por outro lado, questiona a anulação de questões formuladas pela banca examinadora, ou seja, questiona a correta execução da prova pela entidade contratada, sendo esta, portanto, a parte legítima. 5. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.448.802/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019.) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA. 1. A autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Inteligência do art. 6o, § 3.o, da Lei 12.016/2009. 2. Na hipótese em exame, constata-se que, muito embora o concurso público tenha sido realizado pela Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás, a executora do certame era a Fundação Universa, responsável pela elaboração e aplicação das provas. 3. Desse modo, se a pretensão da impetrante é a desconsideração da avaliação psicológica, tem-se que a prática do ato incumbe à executora do certame, isto é, a Banca Examinadora da Fundação Universa, e não à Autoridade Pública (Secretário de Estado), que para tal situação não ostenta legitimidade ad causam. 4. Portanto, não foi correta a indicação da autoridade coatora, notadamente porque não poderia ele corrigir o procedimento apontado como ilegal, pois não detinha competência para a prática do ato. 5. Com efeito, a jurisprudência do STJ entende que, nessas situações, o Mandado de Segurança deve ser dirigido contra o ato da banca examinadora, no caso, a Universa, de modo que o Secretário de Estado não teria legitimidade passiva para sanar as ilegalidades suscitadas na ação mandamental. 6. Recurso Ordinário não provido. (RMS n. 51.539/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/9/2016, DJe de 11/10/2016.) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUTORIDADE IMPETRADA. ILEGITIMIDADE. 1. A legitimidade passiva, em ação mandamental, advém da competência da autoridade apontada como impetrada para a prática (ou desfazimento) do ato indicado como ilegal, na inteligência do art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009. 2. Hipótese em que o Secretário de Estado de Gestão e Planejamento não detém poder de revisão e correção do ato impugnado. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS n. 53.808/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 19/3/2019.) (Grifos nossos) À luz do exposto, acolho a preliminar suscitada, de ilegitimidade passiva “ad causam” e reconheço a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal; por conseguinte, em relação à essa autoridade, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c o art. 485, VI, do CPC e art. 87, IX, do RIJTDFT. Preservando-se a legitimidade passiva do Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), determino a remessa dos autos para o um dos Juízos de Fazenda Pública ao qual for distribuído, para examinar o prosseguimento do mandado de segurança em relação à apontada autoridade coatora remanescente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator